Tribunal: TJMT
Processo: 1055952-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055952-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON JUNIOR DE LIMA - CPF: 971.789.931-20 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055952-92.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Junior de Lima

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE LÍDER DE EQUIPE. CARGO EM COMISSÃO. EXISTÊNCIA DE APENAS UM CARGO

NA UNIDADE, O QUAL SE ENCONTRA PREENCHIDO POR OUTRO SERVIDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento das diferenças salariais decorrentes de exercício de função de líder de equipe do “Plantão B”, o qual passou a ser exercido desde 01/08/2021. Sustenta que,

embora a LC Estadual no 266/2006, a qual dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e outras providências, determine que os líderes de equipe se enquadrem na simbologia DGA-10, o autor não vem recebendo a gratificação. Ao final, requer a reforma da sentença para o Estado seja condenado ao pagamento do valor de R$14.727,30, referente a função de líder de equipe DGA-10, do período de 08/2021 a 09/2022.

2. No presente caso, o autor exerce o cargo de Agente Penitenciário, lotado no Centro de Detenção Provisória da Cidade de Juína/MT e requer o pagamento de DGA-10 referente ao cargo de Líder de Equipe, o qual exercer desde 01/08/2021. Contudo, conforme consta no Despacho no52523/2022/GSAAP/SESP,

na unidade onde o autor está lotado existe apenas o cargo de Diretor (DGA- 6) e o de Líder de Equipe e Disciplina e Segurança, sendo que este último cargo já se encontra ocupado pelo serviror Edilson Galdino da Silva, matrícula 233061.

3. A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

6.

No caso, verifico o Decreto 1459 de 16/08/2022 prevê apenas 01 vaga para o cargo de Diretor (DGA- 6) e o de Líder de Equipe e Disciplina e Segurança:

7. Desta forma, se o Decreto 1459 de 16/08/2022 prevê apenas 01 vaga para a função pretendida pelo Recorrente e considerando que a referida vaga já se encontra preenchida/ocupada por outro servidor, o Poder Judiciário não poderá aumentar os vencimentos do autor, ou seja, conceder o pagamento da gratificação pleiteada, sob o fundamento de isonomia, uma vez que a

concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, devendo ser observado o Princípio da Legalidade, o qual impõe a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal e nos termos do disposto na Súmula Vinculante no37 do STF.

8. Portanto, se a única vaga existente para o cargo de Líder de Equipe e Disciplina e Segurança

já se encontra preenchida, não há como acolher o pleito autoral. O diretor penitenciário restringiu-se, tão somente, em designá-lo como Líde de Equipe do Plantão B, o que, por si só, não autoriza o recebimento daquela gratificação, ainda mais quando a própria lei limitou ao número de 01 cargo escolhido de acordo com a conveniência e necessidade do Serviço Público.

9. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATUPÁ/MT. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DA FUNÇÃO GRATIFICADA (DGA-10). INEXISTÊNCIA DO CARGO NA UNIDADE POLICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011/CSPJC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)
A relação de quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, logo, o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.
Se a Instrução Normativa no 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá, a autora não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.
RecursoImprovido.
(N.U 1001435-69.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO LÍDER DE EQUIPE – PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente narrou que desde o ano de 2017 exerce a função de Líder de equipe, no entanto, não vem percebendo a gratificação DGA 10, que é devido aos líderes nas Delegacias de Polícia consideradas de médio e grande porte, descritas na normativa no 01/2011/CSPJC.

Em que pese a irresignação do recorrente, esse não faz jus ao direito pleiteado tendo em vista que a normativa no 01/2011/CSPJC não menciona em sua relação a 2a Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, bem como consta no rol dos cargos comissionados da Polícia Judiciária Civil 170 (cento e setenta) cargos de Líderes de Equipe DGA - 10.

Portanto, a relação ao quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, não podendo o poder judiciário interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações. Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É o voto na forma de súmula de julgamento (N.U 1000602-81.2020.8.11.0004, Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, TRU, julgado 11/02/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA GRATIFICAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CARGOS DESIGNADOS SOMENTE PELO DIRETOR GERAL – EXIGÊNCIA DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – PROVIDO EM PARTE. A Administração Pública somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei. Sem a demonstração de que a nomeação para o cargo de escrivão chefe se deu de acordo com os requisitos legais, impossível o reconhecimento de direito à gratificação. Ponderadas com razoabilidade a natureza da demanda e a remuneração da parte condenada, a redução dos honorários se mostra justificada. (N.U 0002728-46.2010.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016)

10. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Acontece que, o que busca a requerente é o reconhecimento de uma função transitória (líder de equipe), com verbas pagas apenas aos profissionais nomeados para tal função, sendo que é de conhecimento comezinho, que criar um cargo/função de confiança DGA 10 para determinado servidor, independentemente de ser ele merecedor, não cabe ao Diretor Penitenciário, e sim através do devido processo legislativo (Lei Complementar de iniciativa do Poder Executivo) a criação.
Destaque-se ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 2o, estabelece não apenas a nulidade do ato de nomeação, mas também a possibilidade de punição da autoridade responsável quando houver burla à regra geral de investidura nos cargos públicos pela via do concurso público. O Administrador Público que não cumpre o art. 37, V, da Constituição Federal referente às características do cargo comissionado, atenta contra os princípios da administração pública, pois faz o que é proibido em lei e frustra a exigência do concurso público, tipificados no art. 11, I e V, bem como, causa danos ao erário, por ordenar/permitir a realização de despesas não autorizadas em lei e age negligentemente na conservação do patrimônio público, tipificados no art. 10, IX e X, todos positivados na Lei n° 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa”.

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023